Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DESPROPORCIONAL DO PATRONO. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. QUESTÕES ALHEIAS. AUSÊNCIA DE ELUCIDAÇÃO CONTÁBIL. PROSSEGUIMENTO PARA SEGUNDA FASE. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 550 do Código do Processo Civil determina que o réu da ação de exigir contas será citado para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso sejam imediatamente prestadas, o rito será sintetizado, passando-se desde logo à fase de análise das contas.
2. Reconhecido o direito do autor de exigir contas perante o réu, que atuou como seu causídico, e prestadas as contas pelo requerido, sem que o autor impugnasse especificamente as contas, na sua esfera contábil, mas, ao contrário, insurgindo-se contra as justificativas do réu para reter o valor reivindicado pelo requerente, indefere-se o pedido de prosseguimento do feito para a 2a fase do referido procedimento.
3. Questões afetas a existência de acordo verbal e valores adicionais, que deveriam ter sido repassados ao mandante, ou ainda de compensação de valores contratualmente devidos com outras obrigações contratadas, bem como eventual pleito de arbitramento de honorários advocatícios, demandam dilação probatória a ser realizada em demanda própria, de cunho condenatório, o que destoa da elucidação contábil exercida na segunda fase do procedimento eleito pelo autor.
4. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do Julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Recurso parcialmente provido.